Tribunal: TJDFT
Processo: 0749365-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0749365-10.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ADÃO ALVES DA SILVA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADÃO ALVES DA SILVA contra a r. decisão (ID 173947047 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento – Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Proc. 0711570-13.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por considerar ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Concedida a gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais (ID 53574915), informa que o pedido possui amparo legal e constitucional, art. 5o e 196, CF/88, em razão da proteção do Direito à Saúde, inclusive no âmbito da Lei Orgânica do DF, artigos 204 e 205, ressaltando a assistência terapêutica integral que inclui a dispensação de medicamentos prescritos, ainda que sem registro na Anvisa, bem como o Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme julgamento do RE 1.657.156/RJ e STA 175 AgR/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES; diante de Relatório Médico (ID 173929755), subscrito pela Dra. Lysbeth Lopes Moura, CRM/DM 15020, esclarecendo a condição clínica do agravante e a progressão da doença, diagnóstico de Mieloma Múltiplo, neoplasia maligna em progressão, com tratamento de quimioterapia com Talidomida e Bortezomibe, sendo imprescindível o uso dos medicamentos LENALIDOMIDA 25 mg e DARATUMUMABE 400 mg para tratamento de sua enfermidade haja vista a ineficácia dos tratamentos anteriores, apontados como únicos possíveis para garantir um controle da doença e diminuir, sobremaneira, o avanço da doença, apontando Parecer Técnico-Científico no caso do medicamento LENALIDOMIDA bem como do medicamento DARATUMUMABE, mencionando parecer favorável do NATJUS Nacional. Em atenção ao decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; Temas no 51 e no 92 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência; e à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela, requer a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar que o agravado forneça para o agravante, no prazo máximo de 15 dias, os fármacos LENALIDOMIDA 25mg e DARATUMUMABE 400mg, nos termos da prescrição médica, ou seja o agravado responsabilizado, financeiramente, pelo fornecimento dos recursos necessários de custeio junto a rede privada. No mérito, seja confirmada a decisão liminar. É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, o Laudo Médico da Médica que acompanha o agravante, (ID 173929755), subscrito pela Dra. Lysbeth Lopes Moura, CRM/DM 15020, esclarece a condição clínica do agravante e a progressão da doença, diagnóstico de Mieloma Múltiplo, neoplasia maligna em progressão, com tratamento de quimioterapia com Talidomida e Bortezomibe, sendo imprescindível o uso dos medicamentos LENALIDOMIDA 25 mg e DARATUMUMABE 400 mg para tratamento de sua enfermidade haja vista a ineficácia dos tratamentos anteriores, apontados como únicos possíveis para garantir um controle da doença e diminuir, sobremaneira, o avanço da doença. Além disso, verifico ainda a presença da probabilidade do direito substancial vindicado à luz do decidido no Tema 106/STJ, e seus requisitos; Temas no 51 e no 92 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a caracterização da urgência/emergência; e à luz do direito à saúde (art. 196, CF/88), que amparam o pleito em exame, à luz do art. 300, do CPC. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, tem-se que o tratamento indicado por prescrição médica tem comprovação de eficácia e em razão da situação de doença progressiva, e ineficácia dos medicamentos utilizados anteriormente, se mostra urgente, imprescindível, vez que as evoluções de piora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, apesar de todas a cautela demonstrada na decisão impugnada, diante de relatório médico com requerimento de urgência, possibilidade de revisão conforme a conclusão do NATJUS favorável à dispensação, reconhecendo que incumbe ao médico assistente conduzir o tratamento do paciente. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO. MEDICAMENTO REVLIMID REGISTRADO PELA ANVISA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Correto o Juízo de Primeiro Grau que vislumbrou os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte agravada. 2. Não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu o contratante, tendo em vista a previsão contratual de fornecimento de medicamentos oncológicos aprovados pela ANVISA, não havendo que se falar em limitação do fornecimento, ante a necessidade de proteção da vida da parte. 3. O medicamento Revlimid (Lenalidomida) é registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo sido publicada, em 12/12/2017, no Diário Oficial da União, a atualização do Anexo I da Portaria no 344/98, que descreve a lista de substâncias sujeitas a controle especial no Brasil, dentre as quais de insere a Lenalidomida, indicada para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo refratário. 4. Tendo em vista a previsão contratual de fornecimento de medicamentos oncológicos aprovados pela ANVISA e o enquadramento da agravada entre os pacientes autorizados à utilização do fármaco Revlimid (lenalidomida), correta a decisão inicial que deferiu o pedido liminar formulado pela parte agravada para que a parte agravante arque com os custos do medicamento Revlimid 5. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1194733, 07216540620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ART. 300, CPC. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de urgência desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional, se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida, sem o uso da medicação. 3. Presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, conforme relatório médico constante dos autos, a satisfação na terapêutica do autor/agravante poderá ser alcançada com a utilização do medicamento LENALIDOMIDA e com início imediato do tratamento. 4. O fato do medicamento ser ou não registrado na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impede sua utilização, até porque encontra-se aprovado pela ANVISA e a escolha dos medicamentos cabe ao médico especializado, integrante da rede pública ou particular de saúde. 5. Cabe ao Distrito Federal fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados, quando indicados pelo médico assistente, sobretudo com a informação de que inexistem outros fármacos registrados e padronizados em substituição ao tratamento já empregados anteriormente, impondo a conclusão que nesses estão incluídos os medicamentos aprovados pela ANVISA e ainda não padronizados pelo SUS. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1735971, 07124921120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA. NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SUS. TRATAMENTO. EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO ANVISA. COMPROVADAS. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 4. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740355, 07114510920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, tratamento oncológico e risco de agravamento e óbito, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Assim, à luz do art. 196, CF/88 e art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não existem argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO a liminar para determinar que o agravado forneça, em até 15 (quinze) dias, nos termos do receituário médico, o medicamento/tratamento indicado por prescrição médica, os fármacos LENALIDOMIDA 25mg e DARATUMUMABE 400mg, nos termos da prescrição médica, ou custeie tal fornecimento junto à rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.